Tribunal: TJMT
Processo: 1005452-70.2023.8.11.0006
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005452-70.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Partilha]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MANOEL RENATO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 513.124.091-34 (APELADO), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), ROSICLEI APARECIDA DE SOUZA - CPF: 010.365.531-08 (APELANTE), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DISTINÇÃO ENTRE NAMORO QUALIFICADO E ENTIDADE FAMILIAR.
AFFECTIO MARITALIS
. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. PLANO FUNERÁRIO E PLANO DE SAÚDE COM DEPENDÊNCIA FAMILIAR. FILHO EM COMUM. CONFIGURAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável para reconhecer a existência da união estável entre as partes no período de agosto de 2007 a outubro de 2021, rejeitando o pedido de litigância de má-fé e afastando a partilha do veículo pretendida pelo autor. A recorrente sustenta que houve apenas namoro duradouro, sem preenchimento dos requisitos do art. 1.723 do Código Civil, e requer a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a relação mantida entre as partes configurou união estável ou mero namoro duradouro; (ii) estabelecer se os elementos probatórios produzidos são suficientes para demonstrar convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição de família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A caracterização da união estável exige convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família, sendo desnecessários prazo mínimo de convivência e coabitação sob o mesmo teto.

4. A inclusão da recorrente e do filho comum como dependentes em plano de saúde contratado pelo recorrido evidencia tratamento compatível com entidade familiar, ainda que o contrato tenha permanecido vigente por curto período.

5. A manutenção de plano funerário por aproximadamente 10 anos, abrangendo a recorrente, o filho comum e as filhas dela oriundas de relacionamento anterior, demonstra integração familiar e efetivo projeto de vida em comum.

6. O estabelecimento de nova união estável pela recorrente após o término do relacionamento não descaracteriza a união estável anteriormente estabelecida, cujos efeitos jurídicos devem ser apreciados de modo autônomo.

7. O depoimento de testemunha que desconhece a natureza da relação entre as partes não tem força probatória suficiente para afastar o conjunto documental convergente em favor da existência da entidade familiar.

8. A longa duração do relacionamento, o nascimento de filho em comum e os documentos que revelam dependência familiar, comprovam a
affectio maritalis
e a constituição de família, confirmando a configuração da união estável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A união estável configura-se quando demonstradas convivência pública, contínua e duradoura e intenção de constituir família, independentemente de coabitação ou prazo mínimo de relacionamento. 2. A inclusão do companheiro e de seus familiares como dependentes em planos assistenciais constitui relevante elemento probatório da existência de entidade familiar. 3. O nascimento de filho em comum, aliado a outros elementos de prova, reforça a demonstração da
affectio maritalis
.

______________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.723; CPC, art. 85, § 14; CPC, art. 98, § 3º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJGO, Apelação Cível n.º 5247597-69.2021.8.09.0021, Rel. Des. Fernando de Mello Xavier, 7ª Câmara Cível, publ. 05.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

Rosiclei Aparecida de Souza
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Cáceres nos autos Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens ajuizada em face de
Manoel Renato Vieira dos Santos
.

O Juiz
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, tão somente para reconhecer e decretar a dissolução da união estável havida entre as partes, com início em agosto/2007 e término em outubro/2021. O pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pela Requerida foi julgado improcedente.

Por fim, condenou ambas as partes ao pagamento dos honorários fixados em 10% sobre o proveito econômico dos pedidos em que cada parte foi vencida, vedada a compensação (CPC, art. 85, §14), cuja exigibilidade manteve suspensa por serem beneficiárias da justiça gratuita.

Em suas razões, a Apelante alega que não houve união estável entre as partes, mas apenas namoro duradouro com o nascimento de filho em comum.

Afirma que o Apelado não produziu provas suficientes para demonstrar os requisitos do art. 1.723 do Código Civil, quais sejam, convivência pública, contínua, duradoura e com intenção de constituir família.

Frisa que os documentos apresentados pelo Apelado, consistentes em plano de saúde, plano funerário, transferências via PIX e declarações extraídas de outro processo, são frágeis e incapazes de comprovar a alegada união estável.

Sustenta que as provas por ela produzidas demonstram justamente o contrário, ou seja, que as partes mantinham residências distintas, não se apresentavam publicamente como companheiros e, após o término do relacionamento, ela passou a conviver com outra pessoa.

Destaca que o automóvel objeto da pretensão de partilha pelo Apelado sempre esteve registrado em nome da Apelante, tendo sido adquirido e pago exclusivamente por ela, inexistindo prova de participação financeira do ex-namorado.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Manoel Renato Vieira dos Santos
ajuizou Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens em face de
Rosiclei Aparecida de Souza
.

Na petição inicial, o Autor narrou que manteve união estável com a Requerida entre agosto/2007 e outubro/2021, período em que conviveram de forma pública, contínua, duradoura e com o propósito de constituir família.

Afirmou que da relação nasceu o filho Emanoel Renato de Souza Vieira, em 22/11/2007, circunstância que, segundo alegou, reforça a existência da entidade familiar.

Aduziu que sempre viveram como se casados fossem, compartilhando a vida em comum, participando juntos de eventos sociais e sendo reconhecidos por familiares, amigos e vizinhos como companheiros.

Acrescentou que a Requerida chegou a declarar-se convivente em outro processo judicial e que figurava como sua dependente em plano de saúde e plano funerário por ele custeado, elementos que considera demonstrativos da existência da união estável.

Sustentou que ambos compartilhavam responsabilidades familiares e financeiras durante a convivência.

Relatou que, após o término do relacionamento em outubro/2021, a Requerida passou a negar a existência da união estável com o objetivo de impedir a partilha de um automóvel adquirido durante a convivência.

De acordo com o Autor, o veículo foi adquirido mediante esforço comum, tendo ele contribuído financeiramente para o pagamento das parcelas do financiamento.

Alegou que a Requerida possuía renda correspondente a um salário mínimo e que, por essa razão, não teria condições econômicas de suportar sozinha o pagamento do bem.

Esclareceu que a Requerida sequer possuía carteira nacional de habilitação e não sabia dirigir, circunstâncias que, em seu entendimento, deixa evidente que a aquisição do veículo não ocorreu exclusivamente com seus recursos.

Com base nesses fatos, postulou o reconhecimento da união estável durante o período de agosto/2007 a outubro/2021, sua consequente dissolução em razão da separação definitiva do casal e a aplicação do regime patrimonial da comunhão parcial de bens, com a partilha do automóvel Fiat Uno Drivem 1.0, cor branca, placas QNN4200, Renavam 1137670107, adquirido na constância da convivência.

Na contestação, a Requerida assegurou que entre as partes jamais existiu união estável, mas apenas um relacionamento amoroso (namoro) de longa duração, do qual nasceu o filho Emanoel Renato.

De acordo com a Requerida, embora tenham mantido vínculo afetivo por vários anos, nunca houve convivência pública, contínua e duradoura com objetivo de constituição de família, requisitos indispensáveis para a configuração da união estável nos termos do artigo 1.723 do Código Civil.

Alegou que cada um sempre manteve residência própria e independente, ressaltando que ela residia na Rua Santa Helena, no bairro Vila Irene, enquanto o Autor declarava endereço diverso em documentos oficiais e processos judiciais.

A defesa também impugnou os documentos apresentados pelo Autor para comprovar a alegada união estável. Afirmou que o plano funerário não tem força probatória suficiente, pois se trata de mera declaração unilateral feita pelo próprio Autor, sem qualquer comprovação ou anuência da Requerida.

Sustentou, ainda, que a inclusão de seu nome e do filho no referido plano ocorreu por curto período, circunstância incompatível com a alegação de convivência familiar estável e duradoura.

Quanto aos comprovantes de transferências bancárias e às declarações constantes de outro processo judicial, argumentou que tais elementos são insuficientes para demonstrar a existência de entidade familiar.

Aduziu que após o término do relacionamento com o Autor, a Requerida passou a manter união estável com Dirceu de Paula Correa, convivência que afirma ser pública e de conhecimento do próprio Autor. Para corroborar essa afirmação, menciona documentos, declarações e registros em redes sociais que demonstraram a existência desse novo relacionamento.

No tocante ao veículo objeto da pretensão de partilha, a Requerida sustentou tratar-se de bem de sua exclusiva propriedade.

Afirmou que o automóvel foi financiado em seu nome, que os pagamentos das parcelas eram feitos em sua conta bancária e que, inclusive, já obteve decisão judicial favorável em Ação de Reintegração de Posse de Bem Móvel n.º 1002659-95.2022.8.11.0006, na qual foi reconhecido seu direito de propriedade e determinada a restituição do bem que estava na posse do Autor. Logo, não há patrimônio comum a ser partilhado, tampouco prova de esforço conjunto para aquisição do veículo.

Por fim, a Requerida contextualizou o rompimento da relação afirmando que, após o término ocorrido em outubro/2021, o Autor passou a ameaçá-la e a se recusar a devolver o veículo, circunstâncias que a levaram a buscar medidas protetivas perante o Juízo competente.

A partir desse conjunto argumentativo, sustenta que o autor não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, razão pela qual requereu a improcedência dos pedidos iniciais e a condenação do Autor por litigância de má-fé.

Réplica no Id. 362926377.

Encerrada a instrução processual, o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, tão somente para reconhecer e decretar a dissolução da união estável havida entre as partes, com início em agosto/2007 e término em outubro/2021. O pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pela Requerida foi julgado improcedente.

Por fim, condenou ambas as partes ao pagamento dos honorários fixados em 10% sobre o proveito econômico dos pedidos em que cada parte foi vencida, vedada a compensação (CPC, art. 85, §14), cuja exigibilidade manteve suspensa por serem beneficiárias da justiça gratuita.

Inconformada,
Rosiclei Aparecida de Souza
interpôs este Recurso de Apelação.

Em suas razões, a Apelante alega que não houve união estável entre as partes, mas apenas um namoro duradouro com o nascimento de um filho em comum.

Afirma que o Apelado não produziu provas suficientes para demonstrar os requisitos do art. 1.723 do Código Civil, quais sejam, convivência pública, contínua, duradoura e com intenção de constituir família.

Frisa que os documentos apresentados pelo Apealado, consistentes em plano de saúde, plano funerário, transferências via PIX e declarações extraídas de outro processo, são frágeis e incapazes de comprovar a alegada união estável.

Sustenta que as provas por ela produzidas demonstram justamente o contrário, ou seja, que as partes mantinham residências distintas, não se apresentavam publicamente como companheiros e, após o término do relacionamento, ela passou a conviver com outra pessoa.

Destaca que o automóvel objeto da pretensão de partilha pelo Apelado sempre esteve registrado em nome da Apelante, tendo sido adquirido e pago exclusivamente por ela, inexistindo prova de participação financeira do ex-namorado.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença.

De início, cumpre assentar que a união estável está disciplinada no artigo 1.723 do Código Civil, que a define como a convivência pública, contínua e duradoura estabelecida com o objetivo de constituição de família.

A lei não exige prazo mínimo de convivência, tampouco a coabitação como requisito absoluto, sendo a análise feita caso a caso, com ampla liberdade probatória.

O elemento subjetivo mais relevante, segundo a doutrina e a jurisprudência consolidadas, é a denominada
affectio maritalis
, ou seja, a intenção de viver como se casados fossem, com efetivo projeto de vida em comum.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. TEMPO MÍNIMO E CONVIVÊNCIA SOB O MESMO TETO. NÃO EXIGIBILIDADE. APRECIAÇÃO DAS PROVAS. RECONHECIMENTO POST MORTEM. 1. A união estável se configura pela relação afetiva entre o homem e a mulher, traduzida por um convívio notório, duradouro e contínuo com objetivo de constituição de família, desde que não exista impedimentos para convolação em casamento. 2. Para se reconhecer configurada ou não a união entre as partes, faz-se necessária a análise dos elementos i) estabilidade; ii) publicidade; iii) continuidade; e iv) ausência de impedimentos matrimoniais. 3. Para que reste caracterizada a união estável, não se exige lapso temporal mínimo ou prazo mínimo de convivência, nem sequer a coabitação do casal. 4. Comprovado pela parte autora/apelante a caracterização da união estável entre ela e o filho dos réus/apelantes, mediante a demonstração da notoriedade, durabilidade, continuidade e a intenção de constituir família, imperioso o reconhecimento da união estável. Apelo Conhecido e Desprovido. (TJ-GO 52475976920218090021, Relator.: Fernando De Mello Xavier, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/05/2023).

No caso, verifica-se que o documento de Id. 362925881, emitido pela Unimed Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico, registra o Apelado como titular do plano de saúde, constando a Apelante e o filho Emanuel como seus dependentes, com inclusão datada de 01/05/2011.

É certo que o plano foi cancelado em 18/05/2011, após apenas dezoito dias de vigência. A despeito disso, conforme esclareceu o Apelado em sua réplica, o cancelamento não decorreu de exclusão voluntária da Apelante, mas do encerramento do contrato em razão de dificuldades financeiras por ele enfrentadas.

Tal circunstância esvazia a tese recursal de que a brevidade da inclusão seria índice de inexistência da entidade familiar; ao contrário, o fato de o Apelado ter incluído a Apelante como dependente em plano de saúde, mesmo que por breve período, evidencia o tratamento de entidade familiar entre as partes.

Ademais, o documento de Id. 362925882 revela que o Apelado manteve plano funerário junto à empresa Pax Multivida Assistencial, com vigência de abril/2011 a maio/2021, período que alcança aproximadamente uma década. Nesse documento, figuraram como dependentes não apenas o filho comum dos litigantes, mas também as duas filhas da Apelante oriundas de relacionamento anterior, além da própria Apelante.

Nota-se que a extensão da cobertura às filhas da Apelante de outro relacionamento é circunstância de grande significância, pois vai além do simples registro de um filho em comum e demonstra, de forma categórica, a integração da Apelante e de sua família ao projeto de vida do Apelado, caracterizando verdadeiro tratamento de entidade familiar ao longo de uma década.

Oportuno registrar, neste ponto, que o boletim de ocorrência e o pedido de medidas protetivas encartados no Id. 362926373, nos quais a Apelante se qualificou como "convivente", foram produzidos no ano de 2022, ocasião em que as partes já haviam encerrado o relacionamento. Ademais, àquela época, a Apelante já mantinha nova união com o Sr. Dirceu de Paula Corrêa.

Com efeito, a nova relação estabelecida pela Apelante após outubro/2021 não tem o condão de desconstituir a relação anterior, cujos efeitos jurídicos devem ser analisados de forma autônoma e independente. O novo relacionamento, portanto, em nada interfere no reconhecimento da união estável pretérita.

Além disso, no que concerne à prova oral produzida em audiência, a testemunha Rosineia, vizinha da Apelante, afirmou não ter conhecimento de que os litigantes mantinham união estável, embora tenha confirmado que o Apelado frequentava regularmente a residência da Apelante. Tal depoimento, contudo, longe de desconstituir o acervo probatório existente, revela-se insuficiente para afastar a configuração da entidade familiar reconhecida nos autos.

Com efeito, a testemunha limitou-se a relatar sua percepção pessoal acerca da relação mantida entre as partes, sem apresentar qualquer elemento concreto apto a infirmar os demais meios de prova produzidos. O fato de desconhecer a natureza jurídica ou afetiva do vínculo não se confunde com a demonstração de sua inexistência. Trata-se, em verdade, de mero testemunho de desconhecimento, destituído de eficácia probatória para afastar a robusta prova documental e testemunhal em sentido contrário.

Ademais, a publicidade inerente à união estável não exige que a relação seja de conhecimento universal ou irrestrito de toda a vizinhança. O requisito legal é satisfeito quando a convivência se exterioriza de forma socialmente perceptível e é reconhecida no âmbito familiar, entre amigos, parentes e pessoas que integram o círculo de convivência mais próximo do casal. Assim, o desconhecimento pontual manifestado por uma vizinha não tem aptidão para descaracterizar a notoriedade da relação, sobretudo diante do conjunto probatório harmônico e convergente constante dos autos.

A Apelante, pois, não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 373, II do CPC.

Nessa linha de intelecção, a longa duração do relacionamento (início em agosto/2007), o nascimento do filho comum (novembro/2007), a inclusão da Apelante e de suas filhas como dependentes em plano funerário por aproximadamente 10 anos e a inclusão em plano de saúde, todos esses elementos, analisados em conjunto, apontam para a existência da
affectio maritalis
e da efetiva convivência com objetivo de constituição de família.

A sentença, portanto, não comporta reparos.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% do proveito econômico dos pedidos em que cada parte foi vencida, com a ressalva de que a diferença deverá ser paga apenas pela Requerida/Recorrente, haja vista que o Autor não interpôs Recurso.

Permanece suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão de a Apelante ser beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026